Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-91.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 24-A DA LEI 11.340/06. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. CABIMENTO. PEDIDO EXPRESSO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
1. Não há como acolher a tese absolutória da defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes e harmônicas para demonstrar, indene de dúvidas, a autoria delitiva do descumprimento da medida protetiva.
2. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese.
3. Restando comprovados nos autos a imposição de medida protetiva, prévia ciência do réu e efetivo descumprimento, há de ser confirmada a sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de recrudescimento da pena-base, exige do agente infrator um comportamento que ultrapasse o grau de censurabilidade imposto pela norma penal. 4.1. No delito de descumprimento de medida protetiva, o reconhecimento do caráter ilícito da conduta pelo agente é pressuposto básico para a sua configuração, não podendo tal ponto ser utilizado para a exasperação da pena-base, pois inerente ao tipo penal previsto no artigo 24-A da Lei da Maria da Penha. Precedentes.
5. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação do valor indenizatório mínimo a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo Órgão acusatório.
6. Na fixação da indenização mínima devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, não se revela desproporcional a quantia estimada na origem, havendo de ser confirmada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.